Tribunal: TJSP
Processo: 2082393-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2082393-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
SCENIC DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, é
agravado LWT SISTEMAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC). V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2082393-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Indaiatuba – 2a Vara Cível
Agte. : Scenic Desenvolvimento de Produtos e Equipamento Ltda. ME
Agdo. : LWT Sistemas Ltda.
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 08/05/2020
VOTO No 46.454
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITÓRIA.
Não há como deferir a suspensão do acordo firmado livremente
entre as partes sem a participação da parte contrária, por ofensa ao
pacta sunt servanda e lealdade entre as partes. Recurso desprovido,
com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
Trata-se de agravo interno contra a r. decisão copiada
às fls.38, que indeferiu a tutela pretendida.
Pleiteia a agravante a suspensão do acordo firmado
entre as partes, sem aplicação de multa, até que a situação bancária e cartorária
se normalize. Afirma que se encontra impossibilitada de exercer suas atividades,
em virtude da pandemia mundial. Pretende que a liminar seja concedida sem a
oitiva da parte contrária.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Tendo as partes livremente firmado acordo de
vontades que, em razão disso, recebeu pronta homologação do juízo de primeiro
grau, sua suspensão sem a participação da parte agravada ofende o “pacta sunt
servanda”, a boa fé objetiva e a lealdade entre as partes.
Assim, mantenho a decisão objeto deste agravo
interno.
Outrossim, em razão da improcedência do presente
agravo interno, aplico à ora agravante a multa de 1% do valor atualizado do
acordo firmado, conforme dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2082393-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado do acordo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica